Tribunal: TJDFT
Processo: 0797979-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em face da parte autora decorrente do processo administrativo no 0113-012690/2016. Em seu recurso argumenta que, ao contrário do exposto na sentença, não foram expedidas duas notificações para a abertura do processo de aplicação da penalidade de suspensão de dirigir. Isso porque foi o DER/DF que emitiu o documento indicado nos autos no ano de 2016, sendo que corresponde a mero termo de notificação da autuação da multa, e não da suspensão do direito de dirigir, bem como porque aquele órgão sequer detinha competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, visto que até o final de 2023 a competência era exclusiva do Detran. Ainda, destaca que, em conformidade com os prazos regulamentares, é evidente que não era possível expedir uma notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir naquele dia 02/08/2016, eis que emitida apenas cerca de 10 dias após apurada a infração de trânsito, enquanto que o processo de suspensão do direito de dirigir somente pode iniciar após esgotadas as defesas em face da infração de transito. Assim, defende que a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, marco para interrupção do prazo prescricional, ocorreu apenas no dia 28/11/2019. Enfim, assinala que em face da pandemia de Covid não há que se falar em transcurso do prazo prescricional no período de março de 2020 a janeiro de 2022.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual prescrição da pretensão punitiva de suspensão do direito de dirigir.
III. Razões de decidir
4. Não obstante os argumentos recursais, é possível apurar a prescrição da pretensão punitiva quanto à suspensão do direito de dirigir. Para tanto, inicialmente pontue-se que a situação em apreço trata de infração cometida em 22/07/2016, de modo que adota-se as regras estabelecidas pela Resolução no 182/2005 do Contran. Aquela resolução estabelece no seu artigo 22 que “A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
5. No caso, a infração referente ao artigo 165 do CTB foi apurada em 22/07/2016. A parte ré destaca que a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, que é causa interruptiva da prescrição (artigo 10 da Resolução no 182/2005), foi efetuada em 28/11/2019 (reforçado pelo comprovante ID 70775995, pág. 13), de modo que não estaria configurada a prescrição da penalidade aplicada em definitivo pela Contradife no final de 2023 e que resultou no bloqueio da CNH a partir de 08/05/2024.
6. Todavia, no caso concreto, constata-se a peculiaridade decorrente da existência de duas notificações expedidas para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Neste sentido, além do documento emitido em 28/11/2019 indicado pela parte ré, também consta no processo administrativo o documento ID 70775995, pág. 8, assinado pela parte autora em 02/08/2016, onde consta expressamente que naquela data foi cientificada da abertura de processo administrativo relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
7. Não se desconhece de que na ocasião daquele documento emitido em 02/08/2016 o DER/DF somente deveria expedir a notificação para defesa prévia do auto de infração, o que era da sua competência, sendo que posteriormente seria expedida a notificação da penalidade e, após, a abertura do processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir, a ser efetuado pelo Detran/DF. Ocorre que não se pode admitir a falha na adequada informação em prejuízo do condutor, uma vez que naquela data a notificação foi expressa no sentido de que estava sendo efetuada a abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Desse modo, diante da expressa redação da notificação expedida para a parte autora no dia 02/08/2016, confirma-se que na referida data foi efetuada a notificação da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
8. Ademais, reitera-se que o mencionado artigo 10 da Resolução no 182/2005 do Contran admite uma única interrupção do prazo prescricional. Assim, não se deve admitir que sejam expedidas outras notificações posteriores da abertura de processo administrativo como novas formas de interrupção do curso prescricional. Em consequência, comprovada a notificação assinada pela parte autora em 02/08/2016, conclui-se que esta data é o marco interruptivo da prescrição.
9. Ainda que a parte recorrente assinale que teria ocorrido a suspensão do prazo prescricional face a pandemia de Covid, no período de março de 2020 a janeiro de 2022, relembra-se que a interrupção do prazo prescricional teve início em 02/08/2016, enquanto que a aplicação da penalidade ocorreu apenas no em dezembro de 2023, sem comprovação do dia em que efetivamente expedida a notificação da penalidade, mas com a informação de que o bloqueio da CNH ocorreu em 08/05/2024. De todo modo, constata-se que, apesar dos termos da Deliberação no 185/2020 e da Resolução no 782/2020 do Contran, até março de 2020 já teria transcorrido 3 anos e 7 meses e 19 dias do prazo prescricional, restando menos de 17 meses para o término prazo quinquenal (16 meses e 11 dias). Com a posterior retomada da contagem daqueles prazos com a Resolução no 895/2021 do Contran (com vigência a partir de 03/01/2022), é possível apurar que o prazo prescricional quinquenal transcorreu em 14/05/2023, ou seja, antes de aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Assim, está configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo.
10. No mesmo sentido: (Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Resolução no 182/2005 Contran, arts. 10 e 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1618491, 07176746120228070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022; TJDFT, Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021.